Tribunal: TJMT
Processo: 0006025-17.2017.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006025-17.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERICK ROBERTH FREITAS RAMIRES - CPF: 064.576.111-76 (APELANTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), LUCIANO MACHADO DE CARVALHO - CPF: 059.109.071-66 (APELANTE), ROBISON RAMIRES - CPF: 651.589.031-15 (APELANTE), MARCOS AURELIO BRANCHER - CPF: 819.816.351-49 (APELADO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), MICHEL PEREZ LEINAT - CPF: 536.283.141-00 (APELADO), WELES CARLOS DE LIMA - CPF: 468.333.821-15 (APELADO), ROBISON RAMIRES - CPF: 651.589.031-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EQUIVOCADAMENTE ACUSADO TRÁFICO DE DROGAS. MENOR DE IDADE, FATO INCONTROVERSO. PUBLICIDADE DA ABORDAGEM: CONSTRANGIMENTO, VEXAME E HUMILHAÇÃO. ILÍCITO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. SENTENÇA PARCIAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INFERIOR AO REQUERIDO NA INICAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INEXISTENTE – SÚMULA 326 DO STJ EM VIGOR – MAJORAÇÃO DO VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Da análise da prova coligida aos autos, resta incontroverso o erro por parte dos réus, ao acusarem o demandante de tráfico de droga. Para além da simples imputação de ilícito, extremamente desagradável a qualquer pessoa média, no caso, a acusação foi feita em público, de maneira não discreta, o que agrava o erro e conduz ao inegável reconhecimento da configuração de danos morais “in re ipsa”, os quais independem de comprovação. A tenra idade do autor acentua a situação. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade aplicáveis, entendo que o valor da indenização merece ser fixado em R$ 24.000,00, o qual considero que se afigura adequado in casu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ERICK ROBERTH FRESTAS RAMIRES e LUCIANO MACHADO DE CARVALHO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda, que nos autos no 6025-17.2017.811.0013 – Código 145759 – Ação de Indenização por Danos Morais – proposta em face de MARCOS AURÉLIO BRANCHER, MICHEL PEREZ LEINATA E WELES

CARLO DE LIMA – proferiu a seguinte decisão (id.n.8636397 – pág.5 / 8636398):

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para: a) condenar o réu WELES CARLOS DE LIMA a pagar ao autor ERICK ROBERTH FREITAS RAMIRES (menor) indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (13/08/2018 – Súmula 362 STJ) e de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (21/05/2017 – art. 398 do Código Civil c/c Súmula 54 STJ); b) condenar o réu MICHEL PEREZ LEINAT a pagar ao autor ERICK ROBERTH FREITAS RAMIRES (menor) indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (13/08/2018 – Súmula 362 STJ) e de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (21/05/2017 – art. 398 do Código Civil c/c Súmula 54 STJ). Julgo improcedente o pedido com relação ao autor LUCIANO MACHADO DE CARVALHO e com relação ao réu MARCOS AURÉLIO BRANCHER. Na forma do art. 85, § 2o e art. 86 do Código de Processo Civil, condeno: a) o autor LUCIANO MACHADO DE CARVALHO a pagar honorários advocatícios aos advogados dos réus no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$ 16.553,66 para cada réu em valores históricos); b) o autor ERICK ROBERTH FREITAS RAMIRES a pagar honorários advocatícios aos advogados do réu MARCOS AURÉLIO BRANCHER, no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$ 16.553,66 para cada réu); c) o autor ERICK ROBERTH FREITAS RAMIRES a pagar honorários advocatícios aos advogados dos réus WELES CARLOS DE LIMA e MICHEL PEREZ LEINAT, no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da sua sucumbência, isto é, a diferença entre o valor pleiteado na inicial (R$ 16.553,66 para cada réu) e o valor da condenação (R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente). d) os réus WELES CARLOS DE LIMA e MICHEL PEREZ LEINAT a pagar honorários advocatícios aos advogados do autor ERICK ROBERTH FREITAS RAMIRES, no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Vedada a compensação de honorários advocatícios, conforme art. 85, §14, do Código de Processo Civil. Deixo de aplicar a Súmula 326 do STJ, por entender que foi superada com o advento do art. 85 do Código de Processo Civil.

Na forma do art. 82 do Código de Processo Civil, condeno: a) o autor LUCIANO MACHADO DE CARVALHO a pagar 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, por ter sucumbido integralmente; b) o autor ERICK ROBERTH FREITAS RAMIRES a pagar 25% (vinte e cinco por cento) das custas e despesas processuais, por ter sucumbido integralmente quanto ao réu MARCOS AURÉLIO e parcialmente quanto aos demais réus; c) os réus WELES CARLOS DE LIMA e MICHEL PEREZ LEINAT a pagarem cada um 12,5% (doze vírgula cinco por cento) das custas e despesas processuais, por terem sucumbido parcialmente.”

Inconformados, em suas razões os Apelantes defendem o arbitramento indevido dos honorários sucumbenciais, para tanto alegam que a condenação do Autor Erick Roberth Freitas Ramires ao pagamento de honorários advocatícios aos causídicos dos Réus Weles Carlos de Lima e Michel Leinat no montante de 10% do valor atualizado da sua sucumbência resta equivocado.

Asseveram que o quantum indicado na exordial indenizatória de dando moral refere-se a um pedido meramente estimativo, que inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação, a redução do valor a título de indenização por danos morais pelo magistrado não dá supedâneo para atrair a aplicação da reciprocidade do ônus sucumbencial.

Que a condenação do Autor Erick em sucumbência não faz sentido vez que o valor arbitrado ainda que menor do que o montante requerido na exordial não retira o status de procedência da demanda.

Ainda, que a condenação do autor em sucumbência desborda os limites da razoabilidade, tendo em vista que, aquele que deveria ter seus direitos resguardados terá que arcar com prejuízos, ou seja, pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

Asseveram que o art. 85,§ 2o e §6o, são inaplicáveis nas ações que possuem como pedido indenização por danos morais pelas razões supracitadas bem como pela ausência de previsão legal.

Defendem a procedência do pedido em relação ao autor Luciano – para tanto ressalta a intenção dos réus em atribuir ao autor Luciano o crime de tráfico de drogas e de corrupção de menores, sem qualquer indício de materialidade de crime, causando danos inimagináveis de ordem psíquica e emocional.

Portanto, que infundada a decisão do juízo que ao sentenciar afirmou não haver vislumbrado a ocorrência de ilícito em relação ao autor Luciano; que os argumentos apresentados na sentença de que não teria havido sofrimento mental intenso, que teria sido mero aborrecimento são infundados e subjetivos vez que a intensidade de um sentimento é algo personalíssimo e íntimo.

Defende a reforma da decisão reconhecendo a procedência do pedido também em relação ao Autor Luciano e posteriormente o arbitramento do valor indenizatório.

Sustenta que do extensivo conteúdo probatório justificam a condenação do réu Marco Aurélio Brancher, que, a decisão do juízo encontra-se contrária às provas documentais carreadas aos autos, bem como às provas colhidas durante a fase instrutória.

Ao que consta nos autos, o Réu Marcos abordou de maneira agressiva e grotesca durante o evento comemorativo.

Que durante uma parte do depoimento o Autor Erick destaca que Marcos perguntava durante a abordagem se ele tinha filhos, e posteriormente a resposta negativa passou a intimidar ainda mais o menor dizendo: “então não faça isso com o filho dos outros.

Ainda, que durante o depoimento o menor afirma, que o autor Marcos dizia que tinha visto o menor sair e entrar, conversando com alguém lá fora, pegando droga e levando para dentro da festa.

Portanto, que o referido réu começou a conduta ofensiva e consequentemente incitou incansavelmente os demais réus a acreditar que os autores estavam levando drogas à festa imputando em relação aos autores as condutas delitivas, vez que a desconfiança dava-se em relação a ambos.

Que a decisão do juízo deve ser reformada, também em relação a improcedência do pedido em relação ao Réu Marcos.

No que tange ao quantum indenizatório, defende sua majoração, posto que revela-se desproporcional, que deve se considerado as circunstancias do fato, a condição do ofendido e do ofensor conjuntamente.

Que o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o Réu WELES CARLOS LIMA e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o reú MICHEL PREZ LEINAT é desproporcional e irrisória.

Ainda, que os réus são pessoa de considerável situação financeira, enquanto que autor Erick trata-se apenas de um adolescente, filho de policial militar, e Luciano um jovem estudante.

Requerem seja o presente recurso recebido e provido, com a consequente reforma da decisão objurgada, para: i) afastar a condenação do Autor Erick do ônus sucumbencial nos termos da súmula 326, STJ; ii) julgar procedente o pedido em relação ao autor Luciano impondo aos Réus o pagamento de indenização por danos morais; iii) no caso de procedência em relação ao autor LUCIANO a aplica da súmula 326 do, STJ excluindo o ônus sucumbencial; iv) julgar procedente o pedido em relação ao réu Marcos Aurélio Bracher; v) majorar o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de piso em favor dos autores.

Contrarrazões Marcos Aurélio Brancher e Weles Carlos de Lima (id.n.o 8636411/8636412/8636413).

Contrarrazões Michel Perez Leinat (id.n.o 8636414).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ERICK ROBERTH FREITAS RAMIRES e LUCIANO MACHADO DE CARVALHO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda, que nos autos no 6025-17.2017.811.0013 – Código 145759 – Ação de Indenização por Danos Morais – proposta em face de MARCOS AURÉLIO BRANCHER, MICHEL PEREZ LEINATA E WELES CARLOS DE LIMA Pois bem, antes de adentrar no mérito da ação, faz-se necessário um introito acerca da questão debatida.

Erick Roberto Freitas Ramires (menor) e Luciano Machado de Carvalho, com a ação de origem pretendiam a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 53 (cinquenta e três) salários mínimos, para cada autor, em face da imputação de prática de ilícito.

Cinge-se a controvérsia à análise da condenação do autor Erick, ao pagamento de honorários sucumbenciais advocatícios aos causídicos dos Réus Weles Carlos de Lima e Michel Leinat no montante de 10% do valor atualizado da sua sucumbência; a improcedência do pedido do autor Luciano; a improcedência da ação com relação do réu Marcos Aurélio e, ainda, a majoração do dano moral.

Pois bem.

No que tange a condenação o Apelante (Erick) a pagar honorários sucumbenciais aos causídicos dos Réus Weles Carlos de Lima e Michel Leinat, tenho que razão assiste ao Apelante, posto que, o
Superior Tribunal de Justiça ainda possui o entendimento de que na ação de indenização por danos morais a condenação em montante inferior requerido na inicial não implica em sucumbência recíproca, consoante se verifica na súmula 326 do STJ, a qual não foi revogada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se

Sobre o Tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 326/STJ. DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA INCABÍVEL. 1. Ação de compensação por dano moral. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, quanto à comprovação de ato ilícito e ausência de excludente de ilicitude, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 5. Nos termos da Súmula 326/STJ, na ação de compensação por danos morais, a condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial não implica sucumbência reciproca. 6. Tratando-se de valor arbitrado a título de indenização por danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1437077 SP 2019/0019651-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

Desta feita, merece reforma a sentença quanto ao referido tópico.

O segundo Apelante/Autor, Luciano Machado de Carvalho, teve seu pleito indenizatório julgado improcedente, e pretende a reforma da decisão de origem.

O juízo “a quo” quanto ao Sr. Luciano decidiu:

“Com relação ao autor LUCIANO, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito ou de dano moral, pois a prova dos autos é frágil e incongruente. Os questionamentos feitos pelos réus ao menor ERICK, conforme comprovado nos autos, atingem apenas remotamente a honra do autor LUCIANO, sobretudo porque conforme apurado os réus sequer sabiam quem era a pessoa que estava no veículo do lado de fora da festa e sequer conheciam quem o autor LUCIANO era. Após a chegada do autor LUCIANO no estacionamento da festa (3" momento acima narrado), nenhuma testemunha afirma ter havido ofensas verbais ou físicas; pelo contrário, as testemunhas afirmaram que o autor LUCIANO estava exaltado e que foi ele quem ofereceu seu veículo e corpo para realização de revista, o que foi recusado pelos réus. Por outro lado, também não há comprovação de qualquer ofensa do autor LUCIANO em desfavor dos réus, e logo após cada um tomou seu rumo e a discussão terminou. Assim, o que ficou demonstrado com relação ao autor LUCIANO foram meras discussões e imputações periféricas, que não são capazes de impingir um sofrimento mental intenso ou sentimento de inferioridade, tratando-se de mero aborrecimento. Seguindo a linha de raciocínio já exposta nesta sentença, o autor LUCIANO é adulto, tanto que foi capaz de se autodefender da conduta dos réus e foi justamente sua autodefesa que pôs fim ao episódio ocorrido na fatídica noite narrada na inicial.

(...)

Pois bem, da análise do todo caderno processual, em especial as provas nele constantes, no que diz respeito ao Sr. Luciano, tenho que sentença não merece qualquer tipo de reprimenda, devendo ser mantida incólume.

Quanto a absolvição do réu MARCOS AURÉLIO, tenho que merece reforma, posto que restou incontroverso o fato de que houve prática de ato ilícito, causando constrangimento ao menor.

Ademais restou demonstrado nos autos que o Apelado (Marcos Aurélio) agiu de forma direta nos fatos que culminaram no constrangimento do menor Erick, posto que todas as declarações apontam a presença dos três adultos fazendo pressão sob o menor, acusando-o.

Como bem destacado pelo douto promotor de justiça em seu parecer (id.n.o 44354475):

“Realmente, a desconfiança que o menor Erick gerou em Marco Aurélio teve fundamento, especialmente pelas características singulares da região, onde os ânimos apreensivos com o tráfico de drogas sempre estão exacerbados. Pontes e Lacerda é conhecidíssima como estratégica na rota do tráfico.

Entretanto, a responsabilidade dele não resulta do alerta que levou ao cunhado Michel, mas, como fizeram os outros dois réus, por haver extrapolado os limites que as circunstâncias traçavam. Do mesmo modo que Michel e Weles, ele transformou suspeita em acusação, em atribuição de cometimento de ilícito penal. Transformou uma consulta ou verificação num interrogatório grave o suficiente para atemorizar o menor, a ponto de fazê-lo chorar e, assim que pôde, com chegada de Luciano, ir correndo abrigar-se no veículo do amigo.

Ou seja: a causação do drama vivenciado por Erick contou com o protagonismo também de Marco Aurélio, cujo comportamento, é evidente, não ficou na simples comunicação de sua desconfiança ao cunhado.”

A conduta dos três adultos ao cercarem um menor e o acusarem em ambiente onde se encontravam várias pessoas da mesma idade, abala a imagem, o que leva a um desprestigio social, ferindo a honra subjetiva.

No que tange ao quantum indenizatório, é neste momento, analiso também o requerimento de majoração da indenização fixado pelo juízo “a quo”.

Rui Stoco ao tratar da fixação da quantia devida pelo dano extrapatrimonial, alude: [...] o dano moral, por não ter equivalência patrimonial ou expressão matemática, se compensa com um valor convencionado, mais ou menos aleatório.

Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de \binômio do equilíbrio, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá.

Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

Na fixação do quantum a título de compensação por dano moral o julgador não pode se afastar de um princípio basilar: a vítima da ofensa deve ter por objetivo único a busca de uma compensação para um sentimento ruim e não o de obter vantagem, nem de receber um valor que jamais conseguiria com a força do seu próprio trabalho.

Considerando tais preceitos, e, principalmente, os parâmetros que vem sendo utilizados por este Tribunal de Justiça, e, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade aplicáveis, entendo que o valor da indenização merece ser fixado em R$ 24.000,00 (vinte quatro mil reais), o qual considero que se afigura adequado in casu, devendo referido valor ser custeado pelos Apelados na proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso para:
afastar

a condenação do Autor Erick do ônus sucumbencial;
condenar
o Apelado MARCO AURÉLIO ao pagamento de verba indenizatória no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e;
majorar
a verba indenizatória fixada em desfavor
WELES CARLOS DE LIMA
em R$ 3.000,00 para R$ 8.000,00
(oito mil reais)
; majoro de igual forma a verba indenizatório fixada em desfavor
MICHEL PEREZ LEINAT em R$ 5.000,00 para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Mantenho no mais, a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021